Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703959-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA FARIA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. OFENSA À COISA JULGADA. 1. O acordo judicial é homologado por sentença, que faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (CPC, art. 506). 2. As obrigações pactuadas no acordo homologado são de natureza pessoal e somente vinculam as partes celebrantes. 3. É incabível a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferir a propriedade do veículo para o nome do autor, ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Josiel da Silva Faria contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Paulo Corrêa dos Santos, indeferiu o pedido de expedição de ofício para que se proceda à transferência do registro de propriedade do veículo objeto da controvérsia, assim como dos respectivos débitos e multas de trânsito (autos n° 0705310-51.2022.8.07.0018, IDs n° 144194350 e n° 148862006). 2. Razões do agravo de instrumento (ID n° 43339195): o agravante narra, em síntese, que celebrou acordo que obrigou o agravado a transferir o veículo objeto da controvérsia e a pontuação das multas de trânsito para seu nome; alega que, diante do descumprimento do acordo, ajuizou cumprimento de sentença e requereu a expedição de ofício aos órgãos de trânsito para que imputem ao executado/agravado a transferência do registro de propriedade do veículo, bem como dos respectivos débitos e multas de trânsito; argumenta que a negativa do pedido resulta em prejuízo à própria Administração Pública e Fazendária, pois “será demandada judicialmente outra vez para resolver os demais problemas do Exequente causados pelo veículo do Executado, dada a atitude displicente do Executado e seu total desinteresse para resolver o imbróglio desde o processo de conhecimento”. 3. Pedido recursal: pede a reforma da decisão agravada para que: a) seja expedido ofício ao DETRAN/DF e ao DER/DF para transferir a pontuação e responsabilidade das infrações apontadas; b) seja expedido ofício ao DETRAN/DF para que proceda à transferência do veículo objeto da controvérsia para o nome do executado. 4. O agravante foi intimado para anexar a guia de custas ou recolher o preparo em dobro (ID n° 44543882). 5. Preparo nos IDs n° 44660618; 44660619; 44660616; 44660617. 6. Não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. 7. Sem contrarrazões (ID n° 44484733). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 11. A matéria possui jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. Síntese fática: o agravante pretende o cumprimento do acordo de ID no 130362864, homologado pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (ID no 132253013; autos n° 0705310-51.2022.8.07.0018). O acordo transitou em julgado em 25/7/2022 (ID n° 132354841; autos originários). 14. Na inicial do cumprimento de sentença, requereu: a) expedição de ofício ao Detran/DF e ao DER/DF para transferir a pontuação e demais responsabilidades advindas do veículo objeto da controvérsia; b) expedição de ofício ao DETRAN/DF para proceder à transferência do veículo; c) condenação do réu ao pagamento de R$ 1.458,87 referentes aos débitos do veículo (ID no 134749692; autos originários). 15. O pedido de expedição para os órgãos de trânsito foi indeferido, sob o argumento de que: “conforme sentença de ID 132253013 houve desistência em face do Departamento de Trânsito Do Distrito Federal-Detran/Df, Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal- Der/Df, não sendo imposta nenhuma condenação quanto a eles” (ID n° 144194350). 16. Controvérsia: 17. Cinge-se em verificar se é possível: a) oficiar ao Detran/DF e ao DER/DF para transferir a pontuação e demais responsabilidades advindas das infrações do veículo objeto da controvérsia; b) oficiar ao DETRAN/DF para proceder à transferência do veículo. 18. Discussão: 19. O acordo judicial estipulou ao agravado: a) submeter o veículo objeto da controvérsia à vistoria do órgão competente; b) transferir o veículo para seu nome; c) quitar todos os débitos do veículo pendentes a partir de 21/2/2019; d) transferir os pontos vinculados às infrações mencionadas (ID n° 130362864; autos originários). 20. Em consequência, houve pedido de desistência dos pedidos em desfavor do Departamento de Trânsito do DF (DETRAN/DF) e Departamento de Estradas e Rodagens do DF (DER/DF), bem como de outros réus. 21. Não é possível impor obrigação às partes que não figuraram no acordo celebrado, por ofensa à coisa julgada, que vincula os participantes da relação jurídica processual (CPC, art. 506). 22. O acordo foi homologado por sentença, que faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (CPC, art. 506). 23. As obrigações pactuadas entre as partes são de natureza pessoal e somente vinculam autor e réu, sendo incabível a expansão dos efeitos da coisa julgada para terceiros que não participaram da relação jurídica processual. Precedentes: Ac. 1625667, 07158407120228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 24/10/2022; Ac. 1622538, 07184649320228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, Publicado no DJE: 10/10/2022; Ac. 1097211, 07013793620188070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 23/5/2018. 24. O órgão de trânsito não participou do processo e, por isso, não pode ser compelido a transferir a propriedade de veículo, ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual. 25. Registre-se que após a interposição do agravo de instrumento, o agravante requereu pedido de reconsideração para “comunicar aos órgãos por ofício a transferência veicular, das multas e da responsabilidade pelo pagamento do IPVA, além da retirada do protesto decorrente deste do nome do Exequente”. O pedido foi indeferido (ID no 152943818; autos originários). 26. Confirmo a decisão agravada. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 28. Comunique-se à 6a Vara de Fazenda Pública do DF. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO